Tribunal: TJMT
Processo: 1013243-13.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013243-13.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenizações Regulares]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[NOEL SAMPAIO DOS REIS - CPF: 487.041.481-34 (RECORRENTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, ACRESCIDO DO ADENDOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL. Dr Marcelo Sebastião Prado de Morais 1 vogal: após detida analise dos autos, acompanho o voto do relator, com fundamentação um pouco diferente. Dr. Sebastião de Arruda Almeida 2 vogal: acompanho o voto do relator, votando para acrescer os adendos mencionados pelo Dr. Marcelo.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. nº 59857468), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e declarou, de ofício, via controle difuso, a inconstitucionalidade formal subjetiva (por vício de iniciativa) do art. 129 e parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 555/2014, ante a ofensa direta ao art. 61, §1º, II, “c”, da Constituição Federal, art. 39, parágrafo único, inc. II, ”b”, e art. 40, inc. I, da Constituição Estadual de Mato Grosso; e, julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega a seu do direito em receber o pagamento do auxílio fardamento, postulando pela reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

RECURSO INOMINADO: 1013243-13.2020.8.11.0001

RECORRENTE: NOEL SAMPAIO DOS REIS

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ 1º VOGAL: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 22/10/2020

VOTO VISTA – CONVERGENTE

POR FUNDAMENTO DIVERSO – 1º VOGAL

Acompanho o voto do nobre relator, porém, por fundamentação diversa:

O voto trazido pelo nobre relator não fez a distinção correta de análise e aplicabilidade legal, pelo fato de que, o mesmo pretende o recebimento dos valores atinentes ao fardamento dos anos de 2016, 2017 e 2018, de onde, esse período passou a ser regido integralmente pela LC 555/2014, que entrou em vigência em data de 01/01/2016, no que tange dos artigos 128 e 129 da mesma, segundo a disposição expressa ainda do artigo 204 da mesma.

A aludida Lei Complementar traz inserta em seu artigo 206 a seguinte exposição:

Art. 206 Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Complementar nº 231, de 15 de dezembro de 2005 e suas alterações posteriores, bem como as disposições vigentes da Lei Complementar nº 26, de 13 de janeiro de 1993.

Ou seja, tudo que tratava do auxílio fardamento pela legislação anterior foi revogado e o voto do nobre relator se lastreia exclusivamente com apoio na 231/2005 para escorar a determinação de pagamento do fardamento, mesmo tendo ainda esclarecido que a ADIN que tramitou perante o TJMT sob o número 1000613-59.20219.8.11.0000 teria declarado inconstitucional o artigo 129,
“caput”
e § único da LC 555/2014.

Observa-se que aqui criou-se um vácuo legislativo, ou seja, não existe mais a previsão de pagamento dos valores descritos no artigo 129 e § único da LC 555/2014, ante a sua declaração de inconstitucionalidade, portanto, não pode também lastrear o direito na antiga lei que foi expressamente revogada.

Ademais, o recurso versa primordialmente no fato de que, não poderia ter a sentença declarado de novo a inconstitucionalidade da norma que já tinha sido declarada pelo TJMT, e ainda foge da urbanidade que se pretende em sede de recurso ou qualquer ato ou petição dirigida ao juiz.

Destaco ao recorrente que todo o ato processual, pouco importando se proferido por Juiz Leigo, o mesmo só tem validade se homologado pelo Juiz Togado, ou seja, o ato não é do Juiz Leigo e sim do Juiz Togado, caso não homologado é um nada jurídico, bem como, mesmo se praticado de forma autônoma pelo Juiz Leigo, não dá o direito de recurso ácido, com falta de urbanidade, de onde copio trecho do recurso abaixo:

“Pela falta de lógica, de razoabilidade, e mesmo pela forte carga de desrespeito à inteligência alheia, não dá nem mesmo para se dizer que o Juiz Leigo pretendia reinventar a roda, visto que nem a roda comporta tese jurídica tão estapafúrdia, tão descontextualizada das coisas do mundo jurídico.(fls07)”

“Remanesce, pois, unicamente a ideia de que a invencionice injurídica engendrada na decisão recorrida, pretendia, como de fato fez, burlar a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça.”(fls.07)

O recurso parece mais um ataque pessoal fugindo da boa urbanidade e lhaneza que se espera no trato processual, fato que deva ser repensado pela subscritora, em outros feitos, pois por via transversa e sutil, questiona-se até mesmo a inteligência do prolator da decisão, fato que reprovo e sempre reprovarei, de onde o recurso existe justamente para serem feitas eventuais correções, porém, não pode o fim do recurso servir de ironias ou ainda de ataques ao prolator da sentença, como se observa.

Passando ao mérito da demanda.

Com a edição da LC 555/2014, a forma de pagamento de valores a título de auxílio fardamento sofreu significante mudança, pois passou a não mais distinguir entre praças e oficiais, bem como, retirou o caráter até então indenizatório de tal verba, de onde, ainda vigente o artigo 128 que determina que o Estado entregará o fardamento, e agora, com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 129 e § único, inexiste ali na legislação alguma forma a autorizar algum tipo de pagamento em pecúnia.

Porém, ao julgar a ADIN, 1000613-59.20219.8.11.0000, restou assim descrita ao final, o comando em relação aos seus efeitos:

“Por derradeiro, com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99 e por razões de segurança jurídica, deve ser aplicado efeito a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena ex nunc a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária.”

Se os efeitos da decisão proferida na ADIN, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência o artigo 129 e § único da LC 555/2014, estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, por tais motivos, e unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017 e 2018, de onde, por tais razões acompanho o voto do nobre relator.

ISTO POSTO,
conheço do recurso e acompanho o voto do nobre relator, por fundamentação diversa, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – 1º VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020